Tribunal: TJDFT
Processo: 0702050-17.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702050-17.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ALÉCIA LEANDRO DOS SANTOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Alécia Leandro dos Santos (ID no 42890565) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por maioria, conheceu e negou provimento ao recurso da ora embargante (ID no 42310536). 2. Intime-se o embargado para, querendo, apresentar as suas respectivas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 24 de janeiro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO